Tribunal: TJMT
Processo: 0016556-88.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016556-88.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 229.929.361-20 (EMBARGADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), ANTONIO MASSETI NETO - CPF: 105.108.341-91 (EMBARGANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), KATIA ALVES RIBEIRO - CPF: 466.450.201-04 (EMBARGANTE), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), ANTONIO MASSETI NETO - CPF: 105.108.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR MASSETTI FILHO - CPF: 286.473.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
0016556-88.2011.8.11.0041

E
MBARGANTE:

KATIA ALVES RIBEIRO

EMBARGADO:

JOSE ANTONIO FERREIRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO.
PROCEDÊNCIA.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a declaração de nulidade de alteração contratual que incluiu fraudulentamente o nome do autor no quadro societário de empresa.

2. A embargante alega contradição quanto à natureza da responsabilidade, sustentando que o acórdão reconheceu a inexistência de vínculo contratual válido por fraude, mas aplicou o prazo prescricional decenal próprio da responsabilidade contratual.

3. Aduz ainda omissão quanto ao alcance subjetivo da interrupção da prescrição, argumentando que o acórdão não analisou a
incidência do art. 204, §1o
,
do CC, segundo o qual a interrupção da prescrição contra um devedor solidário não prejudica os demais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão quanto à aplicação do prazo prescricional decenal em caso de contrato fraudulento; e (
ii
) analisar se houve omissão quanto ao alcance subjetivo da interrupção da prescrição em relação à embargante, incluída posteriormente no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6. Não há contradição no acórdão quanto à natureza da responsabilidade, pois o fato de o contrato ter sido posteriormente declarado nulo por fraude não altera a natureza da responsabilidade para fins de prescrição, uma vez que a pretensão do autor decorre da relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que maculada por vício.

7. O acórdão foi claro ao fundamentar que, no caso concreto, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, por se tratar de responsabilidade decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes.

8. Não há omissão quanto ao alcance subjetivo da interrupção da prescrição, pois o art. 204, §1o
,
do CC não se aplica ao caso concreto, uma vez que a inclusão da embargante no polo passivo decorreu de determinação judicial que reconheceu sua legitimidade passiva desde o início da demanda.

9. A decisão que anulou a sentença e determinou a inclusão da embargante no polo passivo reconheceu expressamente que ela deveria ter integrado a lide desde o início, por ser parte legítima para responder à pretensão do autor, retroagindo os efeitos processuais, incluindo a interrupção da prescrição, à data da propositura da ação, conforme previsto no art. 240, §§1o e 3o do CPC.

10. Os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, devem preencher os requisitos legais para seu cabimento.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição na aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) em caso de responsabilidade decorrente de relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que o contrato seja posteriormente declarado nulo por fraude. 2. A inclusão de litisconsorte passivo por determinação judicial, quando reconhecida sua legitimidade desde o início da demanda, faz com que os efeitos processuais, incluindo a interrupção da prescrição, retroajam à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§1o e 3o
,
do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

KATIA ALVES RIBEIRO

opõe recurso de embargos de declaração (ID
336371890
), objetivando sanar suposta
omissão
e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no
336132395
, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto
pel
a ora embargante em face de

JOSE ANTONIO FERREIRA
,
que, por unanimidade,
deu

parcial
provimento ao recurso
para: “
para reformar

em parte a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00

(quinze mil reais), mantendo, no mais a decisão singular, tendo em vista a sucumbência

mínima do autor.
.
”

Em síntese, sustenta a embargante que há contradição no acórdão quanto à natureza da responsabilidade, pois ao mesmo tempo em que reconhece a inexistência de vínculo contratual válido por fraude, aplica o prazo prescricional decenal destinado à responsabilidade contratual (art. 205 do CC), quando deveria aplicar o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V do CC, próprio da responsabilidade extracontratual.

Alega
a ocorrência de
omissão quanto ao alcance subjetivo da interrupção da prescrição,
ao argumento de
que o acórdão não analisou a incidência do art. 204, §1o
,
do CC, segundo o qual a interrupção da prescrição contra um devedor solidário não prejudica os demais, senão quando a solidariedade já existir ou for objeto da lide desde o início.

No mais,
prequestiona
os artigos 204, §1o, 205 e 206, §3o, V, todos do CC e,
a
o final
, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
341694398
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega
que
há contradição no acórdão quanto à natureza da responsabilidade, pois ao mesmo tempo em que reconhece a inexistência de vínculo contratual válido por fraude, aplica o prazo prescricional decenal destinado à responsabilidade contratual (art. 205 do CC), quando deveria aplicar o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V do CC, próprio da responsabilidade extracontratual.

E ainda, que houve
omissão quanto ao alcance subjetivo da interrupção da prescrição,
ao argumento de
que o acórdão não analisou a incidência do art. 204, §1o do CC, segundo o qual a interrupção da prescrição contra um devedor solidário não prejudica os demais, senão quando a solidariedade já existir ou for objeto da lide desde o início.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, t
odos os pontos do recurso
foram devidamente enfrentad
o
s e fundamentad
o
s no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, laborou na empresa PALÁCIO DA AROEIRA no período de 1987 a 1998 como empregado. Em 2010, foi surpreendido com um bloqueio judicial em sua conta bancária, onde recebia seus proventos de aposentadoria em razão de uma ação trabalhista movida contra a empresa.

Ao diligenciar para obter mais informações, descobriu que seu nome constava como sócio da empresa PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (anteriormente denominada ANTONIO MASSETI NETO & CIA LTDA.), sem jamais ter consentido com tal inclusão.

Consta dos autos que, conforme a Primeira Alteração Contratual datada de 09/02/1994, os então sócios da sociedade mercantil, CESARMASSETTI FILHO e ANTONIO MASSETTI NETO,concederama integralidade das cotas de capital para os sócios ingressantes JOSÉ ANTONIO FERREIRA (autor) e KATIA ALVES
RIBEIRO MASSETTI (requerida/apelante), esta última passando a ser sócia-administradora. Na mesma oportunidade, a sociedade passou a ser denominada PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

O autor ajuizou a presente ação em 2011, inicialmente apenas contra ANTONIO MASSETI NETO. Após diversas tentativas frustradas de citação do requerido, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que deveriam figurar no polo passivo todos os sócios da empresa.

Em sede de apelação, a sentença foi anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar ao autor emendarainicial para incluiros demais sócios no polo passivo, o que foirealizadocom a inserção da ora apelante e de CESAR MASSETTI FILHO.

Para dirimir a controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica na Primeira Alteração Contratual da empresa, que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao autor.

Pois bem.

Preliminar de prescrição.

Consoante relatado, argui a apelantea ocorrência de prescrição,ao argumento deque o autor tomou conhecimento dos fatos em 2010, mas somente a incluiu no polo passivo da ação em 2019, após o decurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC.

Com efeito,o autor ajuizou a presente ação em 2011, logo após tomar conhecimento da inclusão indevida de seu nome como sócio da empresaPALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, sendo aação propostainicialmenteapenasem face deANTONIO MASSETI NETO.

Após diversas tentativas frustradas de citação do requerido, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que deveriam figurar no polo passivo todos os sócios da empresa.

Em sede de apelação, a sentença foi anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar ao autor a emenda da inicial para inclusão dos
demais sócios no polo passivo, o que foi realizado com a inclusão da ora apelante e de CESAR MASSETTI FILHO.

Nesse contexto, a inclusão da apelante no polo passivo decorreu de determinação judicial após a anulação da sentença, retroagindo os efeitos da citação à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§ 1o e 3o,do CPC/15, combinado com o art. 202 do CC.

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
.”

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;”

Ademais, tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, e não o trienal do art. 206, § 3o, V, como sustenta a apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

No caso resta demonstrada que a inclusão do nome do autor no quadro societário da empresa PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDAocorreu de forma fraudulenta, uma vez que a perícia grafotécnica realizada
nos autos concluiu pela falsificação da assinatura atribuída ao demandante na Primeira Alteração Contratual da referida pessoa jurídica, consoante se verifica do laudo constante no ID266968845.

[...]

Consoante se observa, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que "
a firma questionada não partiu do punho do periciando
", evidenciando a ocorrência de falsificação documental para incluir indevidamente o nome do autor no quadro societário da empresa.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade absoluta do ato jurídico.

Quanto à responsabilidade específica da apelante, sua defesa centra-se na alegação de que também foi vítima de fraude praticada pelos demais demandados, especialmente por seu ex-cunhado ANTONIO MASSETI NETO, não tendo conhecimento da inclusão de seu próprio nome como sócia da empresa.

A despeito disso, os elementos fáticos e jurídicos apontam para o conhecimento e participação da apelante na estrutura societária questionada.

Primeiro, porque a apelante figurou formalmente como sócia-administradora da empresa após a alteração contratual(ID266967294,p. 33-35), posição que lhe conferia poderes de gestão e representação da pessoa jurídica.

Segundo, porque a requerida integrava o núcleo familiar MASSETTI, mantendo relações de parentesco por afinidade com os demais requeridos, o que reforça a verossimilhança de sua ciência quanto aos negócios empresariais.

Além disso, a alegação de ter sido igualmente ludibriada baseia-se exclusivamente em um boletim de ocorrência policial registrado apenas em 04/10/2021(ID266968775), após sua citação na presente ação, não havendo qualquer outra prova documental ou testemunhal que corrobore tal versão defensiva.

Ademais, ainda que se admitisse hipoteticamente a condição de vítima também à apelante, tal circunstância não afasta sua responsabilidade perante terceiros de boa-fé, como o autor, que sofreu prejuízos em decorrência da fraude societária.

Assim, eventual direito regressivo contra os demais responsáveis constitui objeto de ação própria, não elidindo sua responsabilidade solidária na presente demanda.

Nesse particular, insta salientar que oCódigo Civil, em seu art. 942, estabelece expressamente que "
os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
".

No tocante ao dano moral, sua ocorrência
in
re

ipsa
decorre da própria natureza da violação perpetrada contra o autor, que se viu indevidamente responsabilizado por obrigações empresariais que jamais assumiu, chegando a sofrer constrição patrimonial em sua conta de aposentadoria, ou seja, de valores de natureza alimentar.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como as condições econômicas das
partes, impõe
-se a redução da verba indenizatória para R$15.000,00 (quinze mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, no mais a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima do autor.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada, com base nas provas
constantes dos autos.

Ademais,
o acórdão foi claro ao fundamentar que, no caso concreto, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, por se tratar de responsabilidade decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes.

O fato de o contrato ter sido posteriormente declarado nulo por fraude não altera a natureza da responsabilidade para fins de prescrição, pois a pretensão do autor decorre justamente da relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que maculada por vício.

No que tange à suposta omissão quanto ao alcance subjetivo da interrupção da prescrição previsto no art. 204, §1o
,
do CC, verifica-se que tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, uma vez que a inclusão da embargante no polo passivo decorreu de determinação judicial que reconheceu sua legitimidade passiva desde o início da demanda.

A decisão que anulou a sentença e determinou a inclusão da embargante no polo passivo reconheceu expressamente que ela deveria ter integrado a lide desde o início, por ser parte legítima para responder à pretensão do autor. Assim, os efeitos processuais, incluindo a interrupção da prescrição, retroagem à data da propositura da ação, conforme expressamente previsto no art. 240, §§1o e 3o
,
do CPC/15.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026